Tribunal: TCU
Processo: 004.909/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3963/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.909/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Marques Vieira (XXX.920.721-XX); Altamiro Backes (XXX.568.879-XX); Andrea Silva de Araujo (XXX.329.697-XX); Ataidio Domingos de Oliveira (XXX.390.601-XX); Beatriz Cancado Monteiro Caram Andre (XXX.188.666-XX); Carlos Antonio Campos (XXX.708.226-XX); Envin Darlen Silveira de Moraes (XXX.035.920-XX); Erica Silva Lima (XXX.933.276-XX); Josemir Mateus de Paula (XXX.433.111-XX); Luiz Guilherme Renno Werdine (XXX.941.548-XX); Luziano Fernandes (XXX.852.088-XX); Marcio da Rocha Fortes (XXX.156.186-XX); Marcionilio de Brito Faria (XXX.143.471-XX); Maria de Fatima Vieira da Costa (XXX.003.637-XX); Marta dos Santos Vasques (XXX.182.587-XX); Moises Aparecido Delgado (XXX.888.701-XX); Nelson Barbosa Horta (XXX.726.656-XX); Pedro Marcondes de Brito (XXX.668.347-XX); Ricardo Belfort Duarte (XXX.333.127-XX); Thiago dos Santos Alves (XXX.186.117-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.